Tribunal: TJDFT
Processo: 0718767-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718767-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO, I. C. S. REPRESENTANTE: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO APELADO: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO, I. C. S., FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE: GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID. 12538382) e apelação adesiva (ID 12538388) interpostas contra a sentença (ID.12538374), proferida na Ação de Conhecimento, Feito no 0718767.2018.8.07.001, ajuizada por I.C.S representada por GLÁUCIA NAZARÉ DE CARVALHO em desfavor de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à requerida que mantivesse a vigência do contrato do plano de saúde oferecido à Autora, com as mesmas condições e coberturas, mediante o pagamento de mensalidade ajustada no contrato coletivo, com autorização de reajuste até o limite do índice autorizado pela ANS para os contratos individuais, até o término do tratamento continuado. Transcrevo o relatório da sentença: Trata-se de ação de conhecimento proposta por ISABELA CARVALHO SILVA, representada por sua genitora GLAUCIA NAZARE DE CARVALHO em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA. Narrou a parte autora, na inicial da tutela de urgência e no pedido principal, em síntese, que: (i) é beneficiária de plano de saúde mantido pela requerida e intermediado pela Associação Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitação Serv. Pub. Do Distrito Federal, desde 15/03/2017; (ii) é portadora de paralisia cerebral, hidrocefalia e epilepsia refratária, razão pela qual foi prescrita terapia intensiva PEDIASUIT, junto à clínica CRIAR, conveniada à requerida ; (iii) a requerida rescindiu o contrato firmado com a Associação e suspendeu a maioria dos atendimentos, sem prévia notificação aos beneficiários e em desrespeito ao prazo estabelecido na RN no 195/2009 da ANS; (iv) após ação ajuizada pela Associação, a requerida notificou o cancelamento do plano de saúde, sem possibilitar a migração para outra modalidade individual, familiar ou coletiva; (v) encaminhou comunicação de reajuste do valor da mensalidade, no percentual de 100%, para a manutenção dos beneficiários sujeitos a tratamento continuado até a data do efetivo cancelamento (vi) o índice de reajuste é abusivo; (vii) a interrupção do tratamento realizado (PEDIASUIT) agravará o estado de saúde da autora. Requereu a concessão da tutela antecipada antecedente para determinar a manutenção do vínculo com o plano de saúde, nas mesmas condições, sem que incorra o reajuste de 100%, bem como a continuidade do tratamento da terapia PEDIASUIT até julgamento final de mérito. No mérito, requereu a confirmação dos efeitos antecipatórios da tutela, com a exclusão do reajuste de 100% do valor da mensalidade e o reconhecimento da respectiva abusividade e, alternativamente, a migração para outro plano individual, familiar ou coletivo por adesão mantido pela requerida, sem a necessidade do cumprimento de nova carência, mais custas e honorários advocatícios. O pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que a ré mantenha o vínculo contratual de plano de saúde com a autora, com as mesmas condições, coberturas e mensalidades contratadas, sem o reajuste de 100% no valor da mensalidade, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), até o julgamento desta ação. A ré deverá, ainda, cobrir as sessões necessárias de terapia pelo protocolo PEDIASUIT da autora, dentro do mesmo prazo e sob pena de incidência da multa anteriormente estipulada. A parte ré apresentou contestação em que alegou que: (i) é entidade de autogestão e não comercializa planos da modalidade individual ou familiar; (ii) adotou todas as formalidades necessárias para rescindir o contrato firmado com a Associação, bem como notificou todos os beneficiários; (iii) para a manutenção dos beneficiários em tratamento continuado é necessário o reajuste da mensalidade; (iv) não se aplica o disposto no art. 1o da Resolução 19 do Consu, pois não oferece planos de saúde na modalidade individual ou familiar; (v) não houve negativa do custeio do tratamento da requerente e, ainda que houvesse, não caracterizaria conduta ilícita, pois o tratamento não consta no rol da ANS; (vi) o reajuste não é abusivo, pois fundamentado no índice de sinistralidade de 1.702,42% no período, além de não se sujeitar à prévia aprovação da ANS. Ao final, impugnou pela improcedência dos pedidos. Em réplica à contestação, a autora reiterou os termos da inicial. É o relatório. DECIDO. Inconformada com a sentença, a Ré interpôs recurso de Apelação (ID. 12538382). Em suas razões, afirma que o plano de saúde do qual a beneficiária fazia parte detém caráter fechado e coletivo. Suscita preliminar de coisa julgada, aduzindo que, por meio do processo no 0730308-13.2017.8.07.0001 foi reconhecido seu direito de rescindir o convênio com a Caixa de Benefícios e determinado que os planos de saúde dos beneficiários somente deveriam ser mantidos até 15/03/2018. Alega que a sentença foi omissa, pois não considerou a coisa julgada formada no mencionado processo, o qual autorizou a aplicação do reajuste após o decurso de 12 meses. Alega que notificou os beneficiários acerca da rescisão e informou àqueles que estivessem em gozo de tratamento continuado que seria aplicado reajuste da contraprestação mensal para que continuasse ativo o plano. Acrescenta que não pode migrar o beneficiário para plano de saúde individual, pois é uma entidade de autogestão e somente opera planos de saúde coletivos e fechados. Aduz que é incongruente a aplicação dos índices da ANS para planos individuais, pois somente opera planos de saúde coletivos. Afirma também que a declaração de abusividade do índice de reajuste de 100% não foi fundamentada em critérios objetivos na sentença recorrida. Defende que a aplicação dos índices da ANS para reajuste para os planos individuais afronta ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Assevera que, diante do quadro de saúde da Apelada, provavelmente a prestação de serviço de assistência será vitalício, não havendo que se falar em manutenção provisória do contrato. Diz que o reajuste é justificado pelas despesas, receitas, índices de sinistralidade e inflação apurada no período passado, sendo irrelevante o tempo de permanência no plano de saúde. Sustenta que houve contradição na sentença ao determinar a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições e coberturas, mediante pagamento da mensalidade ajustada no contrato coletivo e, após, limitar o reajuste ao limite autorizado pela ANS aos contratos individuais. Afirma assim que a primeira parte do dispositivo autorizaria o reajuste de 100% e a segunda parte o inibiria. Defende que, ainda que determinada a continuidade do plano, não haveria obrigatoriedade de cobertura da terapia PEDIASUIT, pois o contrato não confere o direito da Apelada a realizar terapia com órtese não relacionada ao ato cirúrgico. Sustenta que deveria ser realizada portabilidade do plano da Apelada para outra operadora, sem carência, consoante RN no 438 da ANS, em razão da rescisão do convênio entre associação e operadora. Requer assim seja fixado prazo de 60 dias para que a genitora da menor providencie portabilidade para outra operadora de saúde. Preparo regular (ID. 12538383). Em contrarrazões a Autora/Apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 12538388). A Autora apela adesivamente (ID. 12538390). Em suas razões, afirma que o limite imposto na sentença para a vigência do contrato somente até o fim do tratamento continuado (protocolo PEDIASUIT) deve ser afastado, pois a Autora possui paralisia cerebral, hidrocefalia e epilepsia refratária, os quais também demandam tratamento continuado que está realizando. Aduz que a resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Complementar (CONSU) foi regulamentada pela Lei 9.656/98, ficando determinado que no caso do cancelamento do benefício, o que inclui a rescisão, a operadora que mantém o plano deve disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários do plano coletivo extinto, sem necessidade de cumprir prazo de carência. Alega que ao ser encerrada a assistência à saúde em questão, não lhe foi oferecida possibilidade de migração para um plano individual/familiar ou coletivo, mesmo a menor necessitando de tratamento e acompanhamento médico contínuos, devido ao seu quadro clínico. Acrescenta que relatório médico recente atesta que o tratamento PEDIASUIT é eficaz e necessário à melhor evolução clínica da Autora. Requer seja garantida a continuidade dos serviços prestados e do vínculo contratual independente do fim do tratamento Pediasuit, vez que suas enfermidades demandam demais tratamentos continuados. Sem preparo, em razão da gratuidade de Justiça concedida (ID. 12538314). Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID. 12538393) a Ré pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a falta de interesse recursal, ou, subsidiariamente, seu desprovimento. A Procuradoria da Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso da Ré ASSEFAZ e pelo provimento do recurso da Autora (ID. 12860093). Observo inicialmente que não consta dos autos o contrato de plano de saúde, cujas previsões devem ser analisadas neste Feito. Em sua inicial, a Autora informa que possui paralisia cerebral, hidrocefalia e epilepsia refratária. Aduz que utiliza aparelho estimulador do nervo vago, o qual realiza estímulos cerebrais por meio de pequenas correntes elétricas (ID. 12538297). O relatório de avaliação elaborado pelo Centro de Reabilitação Integrar apontou que I.C.S possui diagnóstico médico de encefalopatia crônica não progressiva do tipo quadriplegia espástica. Nível funcional GMFCII (ID. 12538300). Em continuidade, observo que o quadro clínico da Autora indica que a menor apresenta diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva da infância e hidrocefalia, possui válvula de derivação ventrículo-peritonial (DVP) bilateral e faz uso de estimulação de nervo vago (VNS) para controle das crises convulsivas, associado a medicação. Apresenta baixa visão, necessitando o uso de lentes corretivas; sua comunicação acontece através de algumas palavras e frases, possui déficit cognitivo, mas atende a comandos simples sem dificuldade. Sua locomoção é realizada através de marcha independente, porém ainda com supervisão de responsáveis, devido ao déficit de equilíbrio; faz uso de órtese tornozelo pé (AFO) bilateral e articulada principalmente na escola. A paciente realiza os atendimentos de: fisioterapia convencional, terapia ocupacional e fonoaudiologia, duas vezes na semana em outra clínica, sendo realizado no Criar apenas o Protocolo Pediasuit. As terapias ocorrem de acordo com a prescrição médica e dentro de um conceito neuroevolutivo. Diante de tal quadro, houve a seguinte indicação fisioterápica (ID. 12538332): 1. Continuação do acompanhamento médico especializado para as intervenções necessárias a curto, médio e longo prazo; 2. Manutenção da terapia intensiva no Protocolo PediaSuit 2 vezes por semana, 2 horas por dia utilizando o conceito neuroevolutivo - Bobath, 2 atendimentos semanais de terapia ocupacional associado a integração sensorial e 2 atendimentos semanais de fonoaudiologia; 3. Uso de Flexcorp ou Theratogs com acessórios para melhorar a consciência corporal e alinhamento articular funcional, principalmente tóraco-lombar; 4. Avaliação e uso de nova órtese tornozelo pé, diuturnamente, feita sob medida, para correção do arco plantar, pés eqüinos, hiperextensão e rotação interna de quadril direito e esquerdo, prevenção de encurtamentos e deformidades; 5. Uso de cadeira de posicionamento para melhorar a qualidade do posicionamento da criança na postura sentada e evitar aumento da escoliose. 6. Novo Protocolo Pediasuit, com carga horária de 03 (três) horas diárias, com intervalo de 03 meses a cada novo protocolo, com a data prevista de início em 05/11/2018. Por sua vez, o Anexo I da Resolução Normativa –RN no 338 de 21 de outubro de 2013 lista aos procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória, à luz da Lei 9.656/98. Entre os procedimentos previstos, encontra-se consulta com fisioterapeuta, consulta/sessão com fonoaudiólogo, consulta/sessão com terapeuta ocupacional, reeducação e reabilitação do sistema músculo-esquelético por distúrbios congênitos ou reumáticos, reeducação e reabilitação neurológica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética, reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor, reeducação e reabilitação respiratória, reeducação e reabilitação traumato-ortopédica (exclui técnicas cinesioterápicas específicas), reeducação e/ou reabilitação de distúrbios crânio-faciais, estimulação elétrica transcutânea, lesões músculo tendinosas - tratamento incruento, entre outros. Sem a acuidade técnica necessária, aparentemente o quadro clínico e os tratamentos médicos indicados à menor se assemelham aos procedimentos previstos na aludida resolução. A Portaria GPR 1170 de 4 de Junho de 2018 instituiu, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. Assim, determino à Ré/Apelante que traga aos autos o contrato de plano de saúde. Ato contínuo, remetam-se os autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) para elaboração de parecer técnico devendo informar: 1) Se as patologias apresentadas pela Autora possuem previsão de tratamento na Resolução Normativa no 338, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sendo essas: encefalopatia crônica não progressiva do tipo quadriplegia espástica, nível funcional GMFCII; paralisia cerebral; hidrocefalia; epilepsia refratária e válvula de derivação ventrículo-peritonial (DVP) bilateral. 2) Se os tratamentos prescritos ao quadro clínico da Autora estão abrangidos pelos procedimentos obrigatórios previstos na Resolução Normativa no 338, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sendo esses: estimulação de nervo vago (VNS) para controle das crises convulsivas, associado a medicação; aparelho estimulador do nervo vago, o qual realiza estímulos cerebrais por meio de pequenas correntes elétricas; uso de órtese tornozelo pé (AFO) bilateral e articulada; fisioterapia convencional; terapia ocupacional; fonoaudiologia; Protocolo Pediasuit e uso de Flexcorp ou Theratogs. 3) Se há outros tratamentos e procedimentos eficazes ao controle e melhor evolução do quadro médico da Autora, em atenção a todas as patologias apresentadas por ela, que não sejam os atualmente adotados. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020 15:28:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador